Tribunal: TJMT
Processo: 1010182-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010182-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (ADVOGADO), TEREZINHA DAS GRACAS MONTEIRO - CPF: 298.918.501-10 (AGRAVANTE), EDRIAN MONTEIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.059.801-66 (AGRAVANTE), J. P. B. D. A. - CPF: 067.401.081-70 (AGRAVADO), MARIA HELENA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 798.669.131-04 (AGRAVADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MARIA HELENA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 798.669.131-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Posse De Imóvel Após Óbito Do Antigo Possuidor. Reintegração Mantida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto
em virtude da
decisão que concedeu tutela antecipada de reintegração de posse em favor da herdeira do antigo possuidor de imóvel urbano localizado em Alta Floresta/MT, diante de ocupação por terceiros após o falecimento do proprietário.

2.
A agravada alega posse legítima decorrente da sucessão hereditária, enquanto os agravantes sustentam recompra anterior ao óbito, com base em contrato particular contestado quanto à sua validade formal.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a posse do imóvel foi transmitida à herdeira nos termos do art. 1.784 do CC; e (
ii
) se os agravantes possuem título legítimo que comprove a alegada recompra e legitime sua ocupação.

III. Razões de decidir

4. A sucessão hereditária transfere automaticamente a posse ao herdeiro, nos termos do art. 1.784 do CC, sendo presumida sua legitimidade até prova em contrário.

5. O contrato apresentado pelos agravantes apresenta vícios formais e não é apto a afastar a presunção de posse da agravada.

6. Estão presentes os requisitos da tutela antecipada possessória (
arts
. 300, 561 e 562 do CPC), ante a probabilidade do direito e o risco de dano à herdeira privada da posse.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A posse do bem imóvel transmite-se automaticamente ao herdeiro com o falecimento do possuidor, nos termos do art. 1.784 do CC, salvo prova válida e concreta de alienação anterior à morte
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 300, 561 e 562; CC, art. 1.784.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.
o

1010182-74
.20
2
5
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Terezinha das Graças Monteiro
e
Edrian
Monteiro Pereira da Silva
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que
deferiu a tutela de urgência formulada
na Ação Possessória n.
1000731-04.2025.8.11.0007
, ajuizada
por
J.P.D.B.D.A.
,
assistid
a por sua mãe
Maria Helena Pereira de Souza
.

A

A
grava
da
aleg
ou q
ue
é filha de
Geraldo Barros de Andrade
(falecido) e que, em vida (
01/07/2013
), seu pai celebrou com
a
Agravante
o c
ontrato de compra e venda do
situado na Rua B-03, no 2.815, Setor B, Alta Floresta/MT
.

Disse que seu pai faleceu em 31/01/2017 e que, depois disso, os Agravantes invadiram o imóvel passando a ocupá-lo de forma clandestina.
Juntou contrato da compra.

Em razão dos elementos probatórios apresentados, o Juiz da primeira instância deferiu o pedido da Agravada e
determinou sua imediata reintegração na posse do imóvel.

Inconformados, os Agravantes recorreram. Confirmaram que ter alienado o imóvel para o
pai da Agravada em julho de 2013; no entanto, esclareceram que
, em 01/07/2016,
entabularam novo contrato, de
recompra do
bem
. Como comprovação, anexaram o i
nstrumento particular
de recompra
.

Sustenta
ra
m que possuem a posse legítima
desde
julho de
2016
e que a
A
gravada, embora tivesse ciência da recompra, ocultou tal fato ao
Juiz
de primeiro grau, induzindo-o a erro
com
obten
ção
d
a
liminar de reintegração de posse com base em alegações inverídicas de esbulho possessório.

Aponta
ra
m que
, além de
a decisão agravada ter sido
proferida sem audiência de justificação prévia (art. 562 do CPC), ignor
ou
a existência de processo
anterior
de imissão na posse, registrado sob o no 1002798-20.2017.8.11.0007, no qual a
A
gravada
(e sua mãe)
figura

como parte vencida, e que diz respeito ao mesmo imóvel
em disputa
.

Afirmaram que a Agravada
litiga
de má-fé, pois tenta
reverter, pela via possessória, situação superada em outro processo de conhecimento
.

Para reforçar a tese de ilegitimidade ativa da agravada, destaca
ram a falta de
Boletim de Ocorrência, documento de registro de posse anterior ou declaração inequívoca da data do alegado esbulho, o que constitui elemento indispensável à propositura e ao êxito da ação possessória.

E
nfatiza
ra
m que os interditos possessórios não podem ser utilizados como sucedâneos de ações reivindicatórias ou declaratórias de domínio
.

No que tange ao requisito do peri
go da demora
, aponta
ra
m que a execução da liminar acarretaria despejo sumário de família que reside no local há anos, com prejuízos de difícil reparação, tanto materiais quanto emocionais, sendo certo que o
s

A
grava
nte
s

não possu
em
alternativa de moradia imediata, e que a posse exercida decorre de título legítimo.

Forte nesses argumentos, p
ediram a reforma da decisão.
Em pedido subsidiário,
pleitea
ra
m
a ordem para
realiza
r
audiência de justificação prévia, com a participação do Ministério Público, ante o envolvimento de menor e a necessidade de produção de prova testemunhal apta à instrução adequada da causa

Num primeiro momento, o pedido de efeito suspensivo havia sido indeferido (ID
278610865); no entanto, em juízo de retratação,
agreguei suspensividade à decisão recorrida (ID 279453857).

Contrarrazões no ID 283027869.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia central consiste em determinar quem detém a posse legítima do imóvel
situado na Rua B-03, no 2.815, Setor B, Alta Floresta/MT

após o falecimento do ant
igo
possuidor (
Sr. Geraldo Barros de Andrade
)
, ocorrida em
31/01/2017
: se a herdeira
Júlia Pereira de Barros de Andrade
,
(agravada/autora) ou os agravantes
Terezinha das Graças Monteiro
e
Edrian
Monteiro Pereira da Silva

(supostos possuidores atuais), especialmente à luz de documentos conflitantes e alegações de recompra do imóvel.

De acordo com a narrativa inicial da

Ação Possessória n.
1000731-04.2025.8.11.0007
, em
01 de julho de 2013, o
Sr. Geraldo Barros de Andrade

(pessoa analfabeta)
celebrou
a Agravante
Terezinha das Graças Monteiro
a compra do imóvel pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
, cujo pagamento se deu mediante a entrega de uma chácara localizada na Perimetral
Rogério Silva, equina com Rua Nossa Senhora Aparecida
, o que foi feito
.

Narrou que, a
pós a celebração do contrato, o Sr. Geraldo
B. de Andrade
passou a exercer a posse do bem, alugando-o para a Sra.
Rosiane Cristina da Silva
, enquanto trabalhava no garimpo em Nova Bandeirantes/MT.

Prosseguiu no relato dizendo que
, após
o
falecimento
do
dono
, ocorrido em
31
janeiro de 2017, a antiga inquilina desocupou o imóvel e, na sequência, os
Agravantes (mãe e filho)
invadiram a propriedade de forma clandestina, sem qualquer título legítimo, recusando-se a desocupá-la, mesmo após diversas tentativas extrajudiciais de resolução amigável do conflito.

Diante da injusta ocupação do bem, caracterizada como esbulho possessório, a herdeira legítima do falecido,
ora a
gravada
,
disse que
ajuiz
ou

outro processo
(A
ção de
I
missão de
P
osse
n.
1002798-20.
2017
.8.11.0007
) para obter a tutela jurisdicional
. No entanto, tal demanda foi extinta sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, o que levou ao ajuizamento d
e nova
ação de reintegração de posse, correta do ponto de vista técnico-processual.

Em razão da conexão fática e documental entre os dois processos
(extintos e em trâmite)
, a
Agravada
requer
eu
o aproveitamento das provas anteriormente produzidas, com fundamento no princípio da economia processual e no art. 283 do CPC.

Destac
ou
que, no feito
anterior
, houve a produção de provas relevantes, inclusive
na
audiência de instrução com oitiva de testemunhas, cujos depoimentos reforçam a narrativa autoral, especialmente quanto à inexistência de qualquer vínculo
locatício entre
os Agravantes
e o falecido, tampouco qualquer restituição da posse pela via contratual
(recompra)
.

Além disso, arguiu que a ação anterior contém n
otificações extrajudiciais encaminhadas aos
A
gravantes, sem resposta
, b
oletim de ocorrência e depoimentos que indicam esbulho possessório
cometido
em 2017
e, principalmente a falta de
prova
concretas de que o
de cujus

Geraldo
B. de Andrade
teria alienado novamente o imóvel aos agravantes em 2016
.

Particularmente sobre a recompra do imóvel
em
01
de
julho de 2016
, a Agravada r
essalt
ou
que os documentos apresentados pelos
Agravantes
, supostamente representativos de contrato de revenda do imóvel ou recibos de locação, são inverídicos.

A
leg
ou
que, a
lém de apresentarem vícios formais
, como
omissão de data
de assinatura
e
falta de
assinatura
a rogo por pessoa indicada pelo

falecido (pessoa sem alfabetização)
, são frontalmente contrariados p
or
testemunhas ouvidas em juízo
no processo anterior (
n.
1002798-20.
2017
.8.11.0007
)
, notadamente a antiga inquilina, Sra.
Rosiane Cristina da Silva
, que declarou nunca ter efetuado pagamentos
aos Agravantes
até julho de 2017,
e
que
sempre reconhec
eu
o Sr.
Geraldo
B. de Andrade

como único proprietário e locador do imóvel.

A
duziu que a
prova oral revela ainda que o falecido demonstrava interesse em vender o bem aos inquilinos, o que apenas reforça o domínio que mantinha sobre a propriedade até sua morte
(
janeiro/2017), o que faz com que caia por terra a tese de recompra do imóvel em julho de 2016.

A Agravada a
leg
ou
fraude documental
:

recibos de aluguel falsos, contrato alterado com erro material e testemunhas diferentes
.

Disse que
o
esbulho possessório
perpetrado pelos Agravantes está configurado
,
sobretudo porque
preenche
u todos
os requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: (i) a posse prévia por força da sucessão hereditária, nos termos do princípio da saisine (art. 1.784 do CC); (
ii
) a prática do esbulho, consubstanciada na invasão do imóvel pelos requeridos; (
iii
) a data do esbulho, situada em meados de julho/agosto de 2017, após a desocupação do bem pela antiga inquilina; e (iv) a perda da posse pela
Agravada
, que se viu privada de exercer seus poderes inerentes à propriedade.

Afirmou que t
odos esses elementos
se
encontram comprovados por prova documental e testemunhal,
o que
autoriza o deferimento do pedido de reintegração
sem a necessidade de audiência prévia
.

Depois de estudar o processo principal com mais acuidade, em especial as provas produzidas no bojo da ação anterior
A
ção de
I
missão de
P
osse
n.
1002798-20.
2017
.8.11.0007
, foi possível compreender melhor o cenário
apresentado,
e tal qual a Procuradoria de Justiça,
é de rigor manter
a tutela de urgência deferida na origem
.

É fato incontroverso que
,

em 01/07/2013
,

o imóvel
disputado
foi adquirido
pelo
Sr.
Geraldo Barros de Andrade
, por meio de contrato particular de compra e venda firmado com a primeira agravante
, Sra.
Terezinha das Graças Monteiro
.

Outra questão irresoluta é o
falecimento do Sr.
Geraldo
B. de Andrade

em 31/01/2017
.

O ponto controvertido consiste em saber, nesta quadra processual prematura, se a
posse
do antigo dono foi
automaticamente transmitida à sua única herdeira
, ora agravada
, conforme art. 1.784 do Código Civil
ou se, realmente, pouco mais de 06 (seis) meses antes do óbito,
os agravantes readquiri
ram
a propriedade
, cuja posse
vem sendo
exercida deste
julho de 2016 e de forma justa, e
não clandestina.

Para
comprovar a tese de “recompra”, os Agravantes
anexaram o contrato, cuja parte final está assim configurado:

Sem embargo à possibilidade de exercício pleno do contraditório
,
mesmo
em sede de cognição sumária, entendo que os elementos constantes nos autos conferem maior verossimilhança à tese sustentada pela parte agravada.

Em contraposição
à
transmissão possessória à
agravada
, por via sucessória,
que
é presumida por força do art. 1.784 do Código Civil
,
o
s Agravantes
trouxeram
contrato
que
, além de não possuir registro público, apresenta elementos formais questionáveis, como divergência de testemunhas
, ausência de data da sua celebração, falta de assinatura a rogo do suposto alienante, o que
significa
, pelo menos a priori, que s
ua autenticidade é duvidosa, sendo insuficiente para afastar a presunção de posse legítima da agravada.

Quanto às contas de energia, embora emitidas em nome do agravante

Edrian
Monteiro Pereira da Silva
, seu início coincide
na esfera
temporal com a data do suposto esbulho (meados de 2017), e não se prestam, por si só, à comprovação de posse legítima, mas apenas de ocupação de fato.

Relativamente
aos requisitos da tutela de urgência exigida no âmbito possessório,
notadamente a
posse velha, reconhecida no caso
como
esbulho ocorrido há mais de ano e dia,
é certo que
exige a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

No caso em análise, a probabilidade do direito encontra respaldo na sucessão hereditária direta e na documentação firmada em vida pelo falecido possuidor,
ao passo
que os
A
gravantes não apresentaram título hábil a legitimar sua permanência no bem.

O perigo de dano
em favor da Agravada,
também
,
se encontra presente, visto que se vê privada de bem que lhe pertence por sucessão, o qual é ocupado de maneira não autorizada pelos agravantes
desde o óbito do seu pai
, os quais não demonstraram direito oponível à sucessora legítima.

Advirto que n
ão se ignora que os
A
gravantes afirmam residir no imóvel e alegam
se
tratar de bem de família.
Todavia, o direito à moradia, por mais relevante que seja, não pode servir de escudo para legitimar a ocupação irregular de bem alheio, sobretudo quando não há prova minimamente
concreta
de que houve autorização ou recompra formalmente válida do bem.

Assim, n
o atual estágio processual, em que prevalece a análise de plausibilidade e risco, a medida adotada pelo
Juiz
de origem
se
mostra amparada em fundamentos jurídicos sólidos e
está
adequadamente motivada.

Feitos esses esclarecimentos,

em consonância do parecer da Procuradoria de Justiça,

nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Confirmo a
decisão agravada em todos os seus termos, até o julgamento final da ação principal, por entender que
estão
preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de reintegração de posse, nos termos dos
arts
. 300, 561 e 562 do CPC.

De conseguinte, torno sem efeito a decisão exarada no ID
279453857
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025